Tribunal: STF
Processo: ARE 1260468
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 41):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cautelar inominada Insurgência contra decisão que verificou não ter havido descumprimento de decisão judicial por parte da agravada Alegação de ofensa ao contraditório e ampla defesa Inocorrência Decisão do Juízo de primeiro grau que deve prevalecer, eis que não demonstrada a verossimilhança das alegações do agravante Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 13).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XV, XXXVI e LV, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o que pretende ver declarado como violação da Carta Magna, e modificado é a ofensa à coisa julgada, ofensa ao contraditório, os princípios constitucionais implícitos, da vedação das decisões conflitantes, força dos precedentes. Há que se falar ainda na segurança jurídica” (eDOC 22, p. 6). 
    De início, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância superior. Consignou que incidia, ainda, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 24, p. 34).
    Irresignada, a recorrente apresentou agravo em recurso extraordinário (eDOC 25, p. 19-20 e eDOC 26, p. 1-12) contra a inadmissão do recurso.
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Dias Toffoli, Presidente, determinou, em 24.03.2020, a devolução dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Tema 660 (eDOC 20).
    O Tribunal a quo, em nova admissibilidade, negou seguimento ao apelo, quanto à matéria abrangida pelo Tema 660 da sistemática da repercussão geral, e, quanto à matéria restante, inadmitiu o recurso extraordinário por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 32, p. 1-2).
    Tendo em vista a decisão híbrida de admissibilidade, o Recorrente interpôs agravo interno (eDOC 32, p. 40-59), o qual foi negado provimento pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (eDOC 32, p. 104), e o presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 32, p. 9-28). 
    É o relatório. Decido.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte firmada na sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011 grifos acrescidos). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    É o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, quanto à aplicação do Tema 660 da repercussão geral pelo tribunal de origem.
    Passo ao exame da parte não prejudicada do recurso. 
    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, convém transcrever trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 19, p. 42-43): 
    “A decisão agravada foi proferida pelo Juízo, nos seguintes termos: 
    “Tendo em vista as fotos acostadas, a manifestação da parte, bem como da concessionária, verifico que não há efetivo descumprimento da decisão judicial e, portanto, nada a deferiu ou indeferir. Apenas aguarde-se a decisão a ser proferida em Agravo de Instrumento.” 
    Pois bem. A questão do suposto descumprimento de decisão judicial por parte da agravada, já foi objeto de apreciação por este Relator, nos autos do agravo de instrumento nº 2223737-24.2017.8.26.0000, restando assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cautelar inominada Insurgência contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de nulidade de ato administrativo (1000290-49.2015.8.26.0397), declarou não ter havido o descumprimento voluntário da obrigação imposta, sendo inexigível a multa discutida nestes autos (0000183-47.2000.8.26.0397) Magistrado que determinou que trasladasse cópia da sentença nestes autos, para evitar decisões conflitantes Processo que se encontra aguardando manifestação das partes para decisão Decisão do Juízo de primeiro grau que deve prevalecer, eis que não demonstrada a verossimilhança das alegações do agravante Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.” 
    Não se está evidenciada de plano a teratologia da decisão. Ademais, por todos os argumentos trazidos à baila pelo agravante, não se verificam razões para alteração da decisão.
    Nesse sentido, merece destaque o robusto parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que passo a encampar como razões de decidir: 
    2) O agravo não comporta acolhimento.
    Não há que se falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois houve análise das informações apresentadas em juízo, confirmando que a sentença transitada em julgado não foi descumprida. Dessa forma, a decisão agravada apenas reconheceu que a sentença exarada nos autos da ação civil pública não foi descumprida, conforme também reconhecido pela sentença exarada nos autos da ação declaratória conexa, também transladada para os autos da ACP. 
    Assim, em que pese a Municipalidade aduzir uma situação de ilegalidade (descumprimento da sentença transitada em julgado que determinou a abertura do acesso), não se constata tal situação, muito menos a necessidade de suspensão do feito. Verifica-se que desde o recebimento da notificação de anulação do convênio a Concessionária realizou a abertura do acesso em questão. 
    Outrossim, reitera-se que foi o próprio Município que assumiu a iniciativa de celebrar o convênio para controle do acesso mencionado nos autos, bem como o decreto que o fundamentou, tendo, posteriormente, revogado ambos os atos, pleiteando multa em prejuízo à agravada.” 
    Portanto, em que pese os argumentos do agravante, a decisão está bem fundamentada e as alegações aqui trazidas não são suficientes para aquilatá-la de vício.” 
    Sendo esses os fundamentos do acórdão impugnado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no tocante à ausência de descumprimento de decisão judicial da parte recorrida apto para conceder eventual suspensão do feito, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório contido nos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Outrossim, sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de ofensa aos princípios basilares do direito (art. 5º, caput e XV) o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente